Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706002-19.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIEDA GOMES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nieda Gomes da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e reparação por danos morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 66891700). No despacho de ID 67253602, foi determinado à recorrente que se manifestasse acerca da preliminar arguida em contrarrazões de atuação temerária. Foi determinada, ainda, a apresentação de procuração da autora, com reconhecimento de firma por autenticidade, ao fundamento de suposta utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, com suspeita da utilização indevida do direito de ação. No ID 67447434, os patronos da autora refutaram a ocorrência de conduta temerária, mas não cumpriram o despacho anterior no que tange à apresentação de procuração com firma reconhecida. Assim, no ID 68359270, foi concedida nova oportunidade à parte, sendo determinada a juntada aos autos procuração com reconhecimento de firma por autenticidade e comprovante atualizado de residência no nome da autora. Em resposta, no ID 68780446, os patronos da autora reiteraram o argumento de ausência de conduta temerária e defenderam a validade do instrumento procuratório juntado aos autos, tendo reapresentado a procuração assinada digitalmente. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Com efeito, embora não exista a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, com base no poder geral de cautela (art. 139 do CPC), o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário. Conforme aponta a Juíza Acácia Regina Soares de Sá, a litigância predatória compromete a garantia constitucional e sobrecarrega o Judiciário, impedindo a celeridade nas decisões a serem tomadas: “As demandas tidas como predatórias são as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade e, geralmente, em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas. Tais demandas são caracterizadas ainda pela ausência de alguns documentos, a exemplo de comprovante de residência ou ainda da relação jurídica contestada, o que dificulta a análise do seu caráter predatório e, não raro, sem o conhecimento das partes autoras, além da capitação ilegal de clientes. As demandas predatórias, em razão das características acima mencionadas, trazem diversas consequências para o Poder Judiciário, entre elas, o aumento exacerbado do número de processos nas unidades judiciais e, em consequência, um tempo maior de tramitação. Ainda não há consenso quanto a um conceito das demandas predatórios, sendo sua identificação e classificação realizada por meio de suas características. Nesse contexto, quanto tratamos das demandas predatórias, é importante ainda fazer uma distinção entre estas demandas e as demandas frívolas e repetitivas que, apesar de também terem como uma das suas principais características o grande volume de processos não são demandas que trazem prejuízos ao Poder Judiciário em razão de pleitearem direitos legítimos” Litigância predatória compromete garantia constitucional — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br). Grifou-se. No caso em análise, há inúmeras características que corroboram para a suspeita de advocacia predatória. Vejamos. Assim, como bem indicado pelo apelado nas contrarrazões, o patrono em questão possui diversas ações em tramitação sobre o mesmo tema. Importante notar, ainda, que no processo no 0716047-21.2023.8.07.0005, na qual foi verificada a atuação predatória do patrono da autora na presente ação. Naquela ação, foi reportada a quantidade relevante de ações ajuizadas pelo referido patrono neste Tribunal, bem como que “quase totalidade das ações que tramitam no TJDFT tem o mesmo objeto (questionamento acerca de contratos de cartão de crédito consignado) e traz idêntica narrativa, denotando a prática da advocacia predatória e lide simulada, o que restou revelado no presente feito, pois o advogado atua em nome de jurisdicionado sem qualquer autorização para tanto.” Observa-se que a petição inicial é padronizada e genérica. Nesse cenário, tais características podem justificar a litigância predatória, a qual tem sido objeto de inúmeros estudos, levantamentos e notas técnicas pelos Tribunais do país, como bem apontou o Conselho Nacional de Justiça: “Conforme identificado tanto na consulta feita pela Corregedoria Nacional de Justiça aos tribunais, como nas notas técnicas produzidas pelo Centros de Inteligência do TJMT, TJMS, TJBA, TJRN, TJPE e TJMG, alguns dos indicativos de demandas predatórias ou fraudulentas percebidos pelos tribunais se relacionam com as seguintes características: quantidade expressiva e desproporcional aos históricos estatísticos de ações propostas por autores residentes em outras comarcas/subseções judiciárias; petições iniciais acompanhadas de um mesmo comprovante de residência para diferentes ações; postulações expressivas de advogados não atuantes na comarca com muitas ações distribuídas em curto lapso temporal; petições iniciais sem documentos comprobatórios mínimos das alegações ou documentos não relacionados com a causa de pedir; procurações genéricas; distribuição de ações idênticas. Com o objetivo de combater esse tipo de prática abusiva de efeitos deletérios para o Poder Judiciário ao sobrecarregar varas e tribunais com demandas artificiais, foi concebida, para o ano de 2023, a Diretriz Estratégica n. 7 para as Corregedorias, a fim de que envidem esforços no sentido de regulamentar e promover práticas e protocolos para o combate à litigância predatória, preferencialmente com a criação de meios eletrônicos para o monitoramento de processos e alimentação de um painel único pela Corregedoria Nacional de Justiça.” (Rede de Informações sobre a Litigância Predatória - Portal CNJ) Grifou-se. Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou no dia 21/2/2024, o julgamento do Tema Repetitivo 1.198, para definir se o magistrado, ante a suspeita de ocorrência de litigância predatória, pode exigir que o autor emende a petição inicial e apresente documentos capazes de embasar os pedidos apresentados no processo. Na ocasião, o Min. Moura Ribeiro, defendeu que “o objetivo principal da discussão do repetitivo é estabelecer em qual medida o juízo, antevendo a "natureza temerária" do processo, pode exigir da parte autora que apresente documentos capazes de confirmar a seriedade dos pedidos submetidos ao Judiciário” Segundo o relator, apesar de ser admissível o ajuizamento de demandas massificadas em temas como telefonia, planos de saúde e direitos previdenciários, o Brasil tem observado uma "avalanche de processos infundados", muitas vezes caracterizados pelo abuso no direito de ação. Afirmou ainda, que "tais feitos não apenas embaraçam o exercício de uma jurisdição efetiva, mas, verdadeiramente, criam sérios problemas de política pública, conforme identificado por órgãos de inteligência de vários tribunais". Especialmente em relação à procuração firmada entre autor e advogado, o relator destacou que, é lícito ao juiz determinar a juntada aos autos de nova procuração. Destaco que o referido repetitivo foi afetado para julgamento na Corte Especial. Diante de tais considerações, é devida a adoção do poder geral de cautela, a fim de aferir a regularidade do instrumento particular de mandato outorgado pela autora/apelante à sociedade de advogados, tendo com o objetivo principal coibir a litigância predatória. Nesse contexto, em razão do descumprimento da decisão de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste c. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o art.105doCPCnão faça exigência expressa de reconhecimento de firma em procuração, a medida se justifica na hipótese por cautela, em razão da divergência entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais 2. Verificadoque a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, em virtude de indícios de advocacia predatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, inclusive no ponto que condenou aadvogadaao pagamento das custas processuais, nos termos do art.104,§ 2o, doCPC. 2. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1752637, 07370611020228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, DADOS OS INDÍCIOS DE QUE PODERIA SE TRATAR DE DEMANDA ABUSIVA ("PREDATÓRIA"). JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENCIDADE. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Dispensa-se, a priori, o recolhimento de preparo quando a parte pede a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ora deferida), de sorte a comprometer eventual reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o). II. Em regra, são admissíveis as assinaturas eletrônicas nos instrumentos procuratórios, pois os sistemas de emissão de certificados digitais conferem presunção relativa de autenticidade e legitimidade aos documentos em questão. III. Entretanto, o órgão julgador, com base no poder geral de cautela (Código de Processo Civil, artigo 139), poderá proferir decisão de emenda à petição inicial para exigir o reconhecimento de firma por autenticidade nas procurações apresentadas, diante da necessidade de evitar abusos à administração da justiça. IV. No caso concreto, o fato de a ação originária ser idêntica a mais de 500 (quinhentas) outras demandas promovidas no Distrito Federal, aparentemente pelo mesmo causídico, além da circunstância de o apelante residir em unidade federativa diversa (Paraná) da de localização do escritório profissional de seu advocado (São Paulo), caracterizariam indícios de litigância abusiva ("predatória") a conferir justa causa para verificação da efetiva capacidade postulatória, uma vez que não se trataria de isolada massificação de demandas a partir de uma situação fática (genérica e/ou inédita) vislumbrada como novidade à busca do direito vindicado. V. Diante do descumprimento da determinação de emenda supramencionada, a manutenção da sentença é medida que se impõe (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV). VI. Recurso desprovido.” (Acórdão 1843412, 07344383620238070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-secorreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista que a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória. 2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má-fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1773059, 07104750620228070010, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Assim, a ausência de procuração regularmente outorgada pela autora ao advogado acarreta a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, fato que enseja extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mais, conforme disposto no art. 104, caput, e § 2o, do CPC, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, bem como o ato não ratificado será considerado ineficaz, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, razão pela qual a condenação da advogada do autor ao pagamento das custas processuais é medida imperativa. Desse modo, diante da irregularidade do instrumento de procuração apresentado pelo recorrente, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora